Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 829.232.301-59 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000711-36.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LIDIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Recorrido(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A / GOL LINHAS AEREAS S.A.

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RESERVA. ATRASO DE 81 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o Recorrente alega ter contratado pacote de viagem junto à empresa Recorrida CVC, o qual contemplava hospedagem e passagem aérea ida e volta para o trecho Cuiabá-São Paulo-Buenos Aires, com data de ida agendada para 13/11/2021 e retorno em 18/11/2021.

2.

Aduz que a despeito de ter embarcado no voo que realizou o trecho Cuiabá-São Paulo, ao chegar no aeroporto de Guarulhos a Recorrida GOL não teria encontrado a reserva em seu nome, para realização do trecho São Paulo-Buenos Aires. Destarte, o Recorrente requer a condenação solidária das Recorridas ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos, decorrentes do atraso de 81 (oitenta e uma) horas na chegada ao seu destino final.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

A ausência de reserva em nome do Recorrente, bem como o atraso de 81 (oitenta e uma) horas na sua chegada ao destino final contratado com as Recorridas configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada e o atraso ocorrido no presente caso ultrapassa, em muito, a seara do mero aborrecimento.

5.

Danos materiais comprovados, conforme reconhecido na origem.

6.

Sentença parcialmente reformada, para arbitrar indenização a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual o Recorrente alega ter contratado pacote de viagem junto à empresa Recorrida CVC, o qual contemplava hospedagem e passagem aérea ida e volta para o trecho Cuiabá-São Paulo-Buenos Aires, com data de ida agendada para 13/11/2021 e retorno em 18/11/2021.

Aduz que
a despeito de ter embarcado no voo que realizou o trecho Cuiabá-São Paulo, ao chegar no aeroporto de Guarulhos a Recorrida GOL não teria encontrado a reserva em seu nome, para realização do trecho São Paulo-Buenos Aires. Destarte, o Recorrente requer a condenação solidária das Recorridas ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos, decorrentes do atraso de 81 (oitenta e uma) horas na chegada ao seu destino final.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando as empresas Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$1.582,55 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), tendo sido julgado improcedentes os pedidos de danos morais.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência do pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as empresas Recorridas refutaram as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar das empresas Recorridas, em relação aos danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação das empresas Recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

In casu
, restou incontroverso que as empresas Recorridas não efetuaram a reserva do Recorrente para o trecho São Paulo-Buenos Aires, o que fez com que somente fosse realocado em um voo, e chegasse a seu destino final contratado, 81 (oitenta e uma) horas após o horário originalmente contratado.

Assim, restou configurada a falha na prestação o serviço, ensejando a responsabilização civil objetiva das empresas Recorridas, eis que é inegável que estas violaram o patrimônio moral do Recorrente, causando lesão a sua honra e reputação.

Nesse sentido, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantificar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, nos termos do artigo 944 do Código Civil, tem-se que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, pelo que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LÍDIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023